Tribunal: TJBA
Processo: 8023203-63.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8023203-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONCURSO PÚBLICO. ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da Vara Cível, nos autos de Ação Ordinária ajuizada contra Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público de saneamento, versando sobre irregularidades em concurso público. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir a competência para processar e julgar ação ordinária que discute concurso público realizado por sociedade de economia mista estadual: se do Juízo Cível (regime de direito privado da entidade) ou do Juízo da Fazenda Pública (natureza administrativa do ato). III. Razões de decidir 3. Embora as sociedades de economia mista sujeitem-se, em regra, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, a realização de concurso público constitui cumprimento de norma de direito público (art. 37, II, da CF/88), caracterizando o exercício de função atípica administrativa ou delegada do Poder Público. 4. A discussão sobre a validade de certame público atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, especializadas em matéria administrativa, aplicando-se, por analogia, a regra de competência para o Mandado de Segurança contra atos de dirigentes de pessoas jurídicas que exerçam funções delegadas (art. 70, II, 'b', da Lei de Organização Judiciária da Bahia). 5. Precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecem que, quando a matéria de fundo envolve ato de natureza administrativa (concurso público), a competência é do juízo fazendário, independentemente da natureza jurídica de direito privado da entidade. IV. Dispositivo e tese 6. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública). Legislação relevante citada: Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, art. 70, II, 'b'; CF/1988, art. 37, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, CC 8005269-05.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Seções Cíveis Reunidas, DJe 10/02/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA